Tribunal: TJBA
Processo: 0500415-69.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500415-69.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: N. P. COELHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 485, §1º DO CPC E ART. 25 DA LEI Nº 6.830/80. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão de alegado abandono da causa pelo não fornecimento de endereço atualizado do executado. O recorrente sustenta que a extinção foi precipitada, pois não houve intimação pessoal prévia e o endereço do devedor não é requisito indispensável em execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando não houve intimação pessoal da Fazenda Pública exequente, conforme exige o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, e o art. 25 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por desídia ou abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade da sentença. 4. No caso dos autos, o Município de Alagoinhas foi intimado apenas por meio do sistema eletrônico, não havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, conforme exige expressamente o dispositivo legal mencionado. 5. Além da ausência de intimação pessoal, os atos processuais não contêm advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito por abandono da causa, deixando de alertar o Município sobre as consequências do seu silêncio. 6. A intimação pessoal é especialmente importante quando se trata de Fazenda Pública em execução fiscal, pois o art. 25 da Lei nº 6.830/80 estabelece expressamente que "na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente". 7. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a omissão, com advertência expressa sobre a penalidade de extinção, sendo prematura a extinção quando não observada tal formalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para anular a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), exige intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, com advertência expressa sobre a penalidade de extinção. 2. Em execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública deve ser feita pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/80, sendo nula a sentença extintiva proferida sem observância desta formalidade essencial." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §1º, 1.021, §4º, 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, I, 25; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 00105753920198130592, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024; TJ-SP - AC: 05030198120088260161 SP 0503019-81.2008.8.26.0161, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 10/11/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022; TJ-SC - APL: 09015248820168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0901524-88.2016.8.24.0038, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 25/01/2022, Segunda Câmara de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500415-69.2018.8.05.0004, sendo Apelante Município de Alagoinhas e Apelado N. P. Coelho, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator